Tribunal: TJSP
Processo: 2160038-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Mero inconformismo dos embargantes com o resultado – Pretensão infringente descabida – Pedido de parcelamento das custas processuais não abrangido pelas razões recursais – Impossibilidade de inovação recursal – Acórdão mantido – Embargos de declaração rejeitados.